Tribunal: TJSP
Processo: 1004986-11.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor.
Dívida prescrita. Impossibilidade de cobrança na via judicial ou extrajudicial. Precedentes jurisprudenciais.
Controvérsia recursal restrita à pretensão indenizatória e aos honorários advocatícios.
Dano moral não configurado. Inexistência de

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor.
Dívida prescrita. Impossibilidade de cobrança na via judicial ou extrajudicial. Precedentes jurisprudenciais.
Controvérsia recursal restrita à pretensão indenizatória e aos honorários advocatícios.
Dano moral não configurado. Inexistência de negativação ou publicidade da dívida a terceiros. Portal "Serasa Limpa Nome" de acesso restrito ao consumidor.
Honorários advocatícios. Verba arbitrada por equidade em R$500,00 que merece alteração para ser fixada de acordo com o disposto no artigo 85, §2o, do CPC. Fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor do débito declarado inexigível, válido para as duas instâncias.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.